Tribunal: TJSP
Processo: 1032725-38.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE SEM COMUNICAR O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA A CARGO DO COMPRADOR. QUESTÃO PACIFICADA PELA JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). APLICAÇÃO DA SÚMULA 585 DO STJ. RECURSO PROVIDO NESSA PARTE.

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE SEM COMUNICAR O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA A CARGO DO COMPRADOR. QUESTÃO PACIFICADA PELA JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). APLICAÇÃO DA SÚMULA 585 DO STJ. RECURSO PROVIDO NESSA PARTE. No caso, havendo a transferência de propriedade e para fins de expedição de novo certificado, nos termos do art. 123, I, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), caberá ao comprador, no prazo legal, adotar as providências necessárias à efetivação da emissão do novo documento, o que deixou de fazer o réu. Nessa hipótese, o C. STJ, por sua vez, decidiu que a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo, no que se refere ao período posterior à sua alienação, reconhecendo-se a solidariedade apenas no tocante às multas. Por isso, o réu deverá arcar exclusivamente com essa obrigação.
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE AO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO. OCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 134 DO CTB. INEVITABILIDADE DO RECEBIMENTO DE INFRAÇÕES AO PROPRIETÁRIO ANTIGO (AUTOR) NO PERÍODO POSTERIOR À ALIENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO COM A SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. OMISSÃO CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO NESSA PARTE. O autor, na condição de ex-proprietário, alienou o veículo ao réu sem cumprir a obrigatória comunicação ao órgão de trânsito, segundo a regra do art. 134 do CTB à época da celebração do negócio. No período de pós-venda, recebeu multas por infrações de trânsito e teve a CNH suspensa. Se de fato o autor experimentou algum prejuízo com a anotação de pontos em sua CNH deve-se imputar a ele tal situação por não ter providenciado a comunicação. Observe-se que, na avaliação do dano moral, considera-se a omissão do autor no cumprimento da obrigação de efetivar a comunicação referida.